Tribunal: TCU
Processo: 027.258/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8303/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, de ex-servidor (a), encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que o cruzamento com o sistema Sisac comprova que houve falecimento do interessado (a), exclusão por falta de recadastramento há mais de um ano ou reversão da concessão, situações cujo registro implica a cessação de efeitos financeiros; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do (a) interessado (a), conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.258/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Wilson e Silva Cazuzu (XXX.090.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.